Tribunal: TJDFT
Processo: 0726611-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Vistos etc. Em nova consulta aos autos de no 0714202-39.2018.8.07.0001, verifica-se que houve a disponibilização da r. decisão agravada, razão pela qual reconsidero o despacho de id. 13138680. Passo a analisar o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Plantão, que determinou a expedição de oficio à OAB/DF para que se apure a conduta praticada pelo advogado Amandio Ferreira Tereso Junior, OAB/DF 32855-A e aplicou a multa por litigância de má-fé no valor correspondente à 2% do valor atualizado da causa. (id. 49528966, pág. 4, autos principais) A Agravante sustenta a inexistência da litigância de má fé em ter peticionado em horário diverso do expediente comum e que basta peticionar fora desse horário que a petição é direcionada para o Plantão Judiciário. Afirma que não fez qualquer requerimento de urgência e que, mesmo que equivocadamente tivesse clicado em alguma opção de urgência, não é possível impor sanção por este motivo. Afirma que a petição para impulsionar o feito apenas buscou obter a tutela jurisdicional pretendida e que não pode ser considerada como infração disciplinar. Assevera que a multa por litigância de má-fé à parte se mostra injustificável, do mesmo modo que com relação ao advogado. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula o seu provimento para que seja afastada a determinação de oficiar a OAB e a multa por litigância de má fé. Preparo no id. 13053716, pág. 2. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. A priori, não se mostra possível que a parte seja punida pelo comportamento do advogado que tenha se equivocado no manuseio do sistema e clicado em “pop up” que tenha direcionado a sua petição para o plantão judicial. Pelo PJE, o protocolo das petições pode ocorrer a qualquer horário, não havendo mais a necessidade que ocorra no horário de funcionamento do Tribunal, e bem se sabe, que por mais que o sistema eletrônico já tenha sido implantado há mais de dois anos, certo é que ainda permite equívocos e gera dúvidas quanto ao seu manuseio. Ademais, o fato da petição ter sido direcionada ao plantão judicial, ainda que não seja o caso de medida urgente, em princípio, não configura a prática de litigância de má-fé, porquanto, caracteriza-se como exercício regular de um direito, não estando demonstrada intenção deliberada da parte de alterar a verdade dos fatos. O mesmo se diga em relação à determinação de oficiar a OAB pela conduta de peticionar em plantão judicial, não estando demonstrada, a priori, qualquer irregularidade intencional cometida pelo causídico. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo, até ulterior pronunciamento pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo prolator da Decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator